Tribunal: TJMT
Processo: 1011470-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011470-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262467), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma branca - art. 157, § 2o, VI, do CP - (ID 44152984).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 44152981), com documentos (IDs 44152984/44152984).
Relatos.
Em 26.5.2020, o Juízo singular assim decidiu:
“No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado Jelisson Jesus de Oliveira Leite, possui aparente reiteração na prática criminosa, posto que responde por crime contra o patrimônio (cód. 262454), ocorrido recentemente em data de 13/05/2020, demonstrando ainda que precariamente sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.
Ademais em relação o flagrado, verifico que a forma específica e agressiva de cometimento do delito também justifica a segregação cautelar dos mesmos, eis que supostamente o flagrado mediante violência e grave ameaça, estando segundo relato da vítima o flagranteado portando arma branca a qual foi colocada em seu pescoço tendo este lhe ameaçado de morte caso esta gritasse, conforme bem salientado pelo Parquet, fatos que justificam a custódia cautelar deste, bem como demonstra a gravidade abstrata do delito, devendo a prisão preventiva ser decretada com o fim de assegurar a ordem pública. [...]
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos. [...]
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais supostamente ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.
Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta do flagrado, bem como que este não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE [...]” (José Eduardo Mariano - ID 44152984).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente que, para assegurar a execução do roubo, teria colocado uma arma branca no pescoço da vítima e a “ameaçado de morte caso ela gritasse”], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por furto qualificado (Sistema Primus – Código 262454/Comarca de Cáceres).
A gravidade da conduta, extraída da forma de execução - “roubo com emprego de arma branca (faca) no pescoço da vítima” -, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 97.375/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 15.6.2018; TJMT, Enunciado Criminal).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, considerada a reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais, notadamente por ter sido preso em flagrante por roubo apenas 13 (treze) dias depois do cometimento do furto qualificado (Sistema Primus - Código 262454/Comarca de Cáceres).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 537086/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO